Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708643-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FERNANDO CESAR VARELA DE MOURA, ANTONIO FERREIRA DE FREITAS MARTINS NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a decisão de ID 225495449 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por FERNANDO CESAR VARELA DE MOURA, que deferiu a tutela provisória de urgência. Verifica-se dos autos que foi proferida sentença, em 12/3/2025 (ID 228739351 dos autos de origem), julgando parcialmente procedente o pedido, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora